Tribunal: TCU
Processo: 011.018/2021-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7490/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso II; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 011.018/2021-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Andreia Schumann Pereira (XXX.101.570-XX); Andriele Hartwig Pinto (XXX.035.030-XX); Carmen Ladislau Prestes (XXX.560.670-XX); Cristian Baumgratz (XXX.060.190-XX); Filipe Saraiva Goulart (XXX.568.680-XX); Franciele Ramos da Silva (XXX.361.950-XX); Kelli Brummelhaus (XXX.626.140-XX); Naiara Gheno (XXX.616.540-XX); Sandro Fachini (XXX.540.700-XX); Wellinton Wollmer da Veiga (XXX.393.120-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.